Tribunal: CARF
Processo: 16682.721224/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
A declarac ̧a~o de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, firmou o entendimento de que na~o e ́ qualquer receita que pode ser considerada faturamento para fins de incide^ncia dessas contribuic ̧o~es sociais, mas aquelas vinculadas a` atividade mercantil ti ́pica da empresa. As receitas financeiras integram a base de ca ́lculo do PIS e da COFINS, quando decorrentes de seus investimentos compulso ́rios por disposic ̧a~o legal, ou seja, quando originados das reserva te ́cnicas, fundos especiais e proviso~es, ale ́m das reservas e fundos determinados em leis especiais, constitui ́dos, na dicc ̧a~o do Decreto-Lei no 73, de 1966, para garantia de todas as suas obrigac ̧o~es, porque integram o conjunto dos nego ́cios ou operac ̧o~es desenvolvidas por essas empresas no desempenho de suas atividades econo^micas peculiares.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721224/2017-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.012 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998,

As receitas financeiras
o PIS e da COFINS

“ “ e
fundos determinados em leis espec -Lei
no “
r essas empresas no
desempenho de .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, com retorno dos
autos ao Colegiado A Quo para análise das demais matérias constantes no Recurso Voluntário.
Vencidas as conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama e
Érika Costa Camargos Autran, que negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Valcir Gassen.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721224/2017-13
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721224/2017-13

Valcir Gassen - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rêgo.
Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão n.o 3302-006.551, de 26 de fevereiro de 2019, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que deu provimento ao recurso
voluntário. O julgado recebeu ementa nos seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
As reservas ou provisões destinam-se a investimento em ativos garantidores, como
forma de proteção e resguardo do cumprimento das obrigações assumidas pela
seguradora em relação aos segurados. Ainda que o investimento em ativos garantidores
decorra de imposição legal, as receitas financeiras auferidas não podem ser consideradas
como receita típica decorrente do objeto social, e, por conseguinte, sujeitas à incidência
de COFINS. No caso das seguradoras, as receitas financeiras decorrentes dos
investimentos legalmente compulsórios não estão abrangidas no conceito de
faturamento.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF DO §1o DO ART. 3o
DA LEI No 9.718, DE 1998.
A base de cálculo da Cofins para as seguradoras e resseguradoras, ainda que entendida
como a receita bruta derivada exclusivamente das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza, corresponde à receita bruta
operacional auferida no mês proveniente do exercício de sua atividade-fim.
As receitas financeiras não devem ser incluídas na base de cálculo da Cofins das
empresas seguradoras e resseguradoras, tendo em vista
a declaração de
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998.

Os embargos de declaração oferecidos pela Fazenda Nacional foram
monocraticamente rejeitados pelo Presidente da 2a TO, nos termos do Despacho no -3a Câmara /
2a Turma Ordinária, de 24 de junho de 2019, fls. 1.217 e 1.218.
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721224/2017-13

Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial suscitando divergência jurisprudencial com relação à tributabilidade das receitas
financeiras decorrentes de investimentos compulsórios, integrantes do conjunto de operações
desenvolvidas pelas sociedades seguradoras no desempenho de suas atividades empresariais.
Para comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como paradigmas os acórdãos no 9303-
003.863 e 9303-006.236.
Em exame de admissibilidade, nos termos do despacho 3a Seção de Julgamento/3a
Câmara, de 30 de julho de 2019, proferido pelo ilustre Presidente da 3a Câmara da Terceira
Seção, foi dado seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
O Contribuinte, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso especial da
Fazenda Nacional, postulando, preliminarmente, o não conhecimento e, no mérito, a sua negativa
de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo
e atende aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF n.o 343/2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
Nesse sentido, não merecem prosperar as alegações do Contribuinte em sede de
contrarrazões pelo não conhecimento do recurso especial. No presente caso, tanto no acórdão
recorrido (3302-006.551) quanto nos paradigmas (9303-003.863 e 9303-006.236) está-se diante
de discussão do conceito de receita das companhias seguradoras, estabelecendo-se a divergência
jurisprudencial. Veja-se as ementas dos julgados indicados como paradigma:

Acórdão 9303-003.863
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2010
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721224/2017-13

RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, firmou
o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada faturamento
para fins de incidência dessas contribuições sociais, mas apenas aquelas vinculadas à
atividade mercantil típica da empresa.
As receitas financeiras integram a base de cálculo da Cofins, quando decorrentes
de seus investimentos compulsórios por disposição legal, ou seja, quando
originados das reserva técnicas, fundos especiais e provisões, além das reservas e
fundos determinados em leis especiais, constituídos, na dicção do Decreto-Lei no73,
de 1966, para garantia de todas as suas obrigações, porque integram o conjunto
dos negócios ou operações desenvolvidas por essas empresas no desempenho de
suas atividades econômicas peculiares.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2010
RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, firmou
o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada faturamento
para fins de incidência dessas contribuições sociais, mas apenas aquelas vinculadas à
atividade mercantil típica da empresa.
As receitas financeiras integram a base de cálculo da contribuição para o
PIS/Pasep, quando decorrentes de seus investimentos compulsórios por disposição
legal, ou seja, quando originados das reservas técnicas, fundos especiais e
provisões, além das reservas e fundos determinados em leis especiais, constituídos,
na dicção do Decreto-Lei no73, de 1966, “para garantia de todas as suas obrigações
porque integram o conjunto dos negócios ou operações desenvolvidas por essas
empresas no desempenho de suas atividades econômicas peculiares.
Recurso Especial provido.

Acórdão 9303-006.236
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/04/2012
RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, firmou
o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada faturamento
para fins de incidência dessas contribuições sociais, mas aquelas vinculadas à atividade
mercantil típica da empresa.
As receitas financeiras integram a base de cálculo da Cofins, quando decorrentes
de seus investimentos compulsórios por disposição legal, ou seja, quando
originados das reserva técnicas, fundos especiais e provisões, além das reservas e
fundos determinados em leis especiais”, constituídos, na dicção do Decreto-Lei no
73, de 1966,“para garantia de todas as suas obrigações, porque integram o
conjunto dos negócios ou operações desenvolvidas por essas empresas no
desempenho de suas atividades econômicas peculiares.

Fl. 1333
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721224/2017-13

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/04/2012
RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, firmou
o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada faturamento
para fins de incidência dessas contribuições sociais, mas aquelas vinculadas à atividade
mercantil típica da empresa.
As receitas financeiras integram a base de cálculo da Cofins, quando decorrentes
de seus investimentos compulsórios por disposição legal, ou seja, quando
originados das reserva técnicas, fundos especiais e provisões, além das reservas e
fundos determinados em leis especiais, constituídos, na dicção do Decreto-Lei no
73, de 1966, para garantia de todas as suas obrigações, porque integram o conjunto
dos negócios ou operações desenvolvidas por essas empresas no desempenho de
suas atividades econômicas peculiares.
(grifos nossos)

Comprovada a divergência jurisprudencial, de forma inequívoca, deve ter
prosseguimento o recurso especial da Fazenda Nacional.

2
Mérito
No mérito, a controvérsia dá-se em torno da tributabilidade das receitas
financeiras decorrentes de investimentos compulsórios, integrantes do conjunto de
operações desenvolvidas pelas sociedades seguradoras no desempenho de suas atividades
empresariais.
A inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, que alargou o conceito
de faturamento para a base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS, foi
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos RE no 585.235, na sistemática da
repercussão geral, tendo como leading cases os Res nos 357.950-9/RS, 390.840-5/MG, 358.273-
9/RS e 346.084-6/PR. Os fundamentos da decisão foram sintetizados na seguinte ementa, in
verbis:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
o 200 ; RE o 5 50/RS 58 2 /RS 0 840/MG R M M RCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do
PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. (RE 585235 QO-RG,
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 10/09/2008, REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-227 DIVULG 27-11-2008 PUBLIC 28-11-2008 EMENT VOL-02343-
10 PP-02009 RTJ VOL00208-02 PP-00871)
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721224/2017-13

(grifo nosso)
Pertinente, ainda, colacionar a ementa de julgado do leading case RE no
357.950/RS, refletindo a posição predominante na Corte Suprema confirmada em sede de
repercussão geral:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE
15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E
VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário
Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados
expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade,
considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS – RECEITA
BRUTA - NOÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI
No 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta
Federal anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de
tomar as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à
venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional
o § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta
para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas,
independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil
adotada. (RE 390840, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado
em 09/11/2005, DJ 15-08-2006 PP-00025 EMENT VOL-02242-03 PP-00372 RDDT n.
133, 2006, p. 214-215)
(grifo nosso)
A declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e
da COFINS estabelecido pelo §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, passando a constituir-se o
faturamento unicamente como sendo a receita operacional da pessoa jurídica, composta pela
venda de mercadorias, prestação de serviços ou da combinação de ambas, aplica-se também à
determinação da base de cálculo das referidas contribuições para as instituições financeiras.
Não se ignora que há discussão específica em sede de repercussão geral no âmbito
do STF sobre a conceituaçã “
RE no 400479. Referido julgamento ainda não foi concluído, no entanto, já há voto do Ministro
Marco Aurélio pela impossibilidade de tributação das receitas financeiras das seguradoras.
Também não há prejuízo à conclusão pela aplicação da declaração de
inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, no sentido de que pode ser tributado
somente o resultado obtido mediante a venda de mercadorias, da prestação de serviços ou da
venda de mercadorias e prestação de serviço.
“
seguradoras decorre justamente da restrição imposta pela declaração de inconstitucionalidade, de
inclusão na base de cálculo somente das receitas decorrentes da atividade de prestação de
serviços da seguradora.
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721224/2017-13

No caso dos autos, os ganhos do Sujeito Passivo decorrentes das receitas
financeiras não podem ser considerados como faturamento, tendo em vista não decorrerem de
prestação de serviços pela seguradora, dos quais resultam as receitas típicas de sua atividade. As
conclusões aqui apresentadas são corroboradas por declaração de voto, apresentada pela Ilustre
Conselheira Tatiana Midori Migiyama, no Acórdão no 9303-012.763, de 10 de dezembro de
2021, da qual extraem-se os seguintes trechos:

[...]
No contrato de seguro, vê-se que a receita típica pela contraprestação de
serviços não confere com a receita de aplicações financeiras que realiza em seu favor.
Ainda que seja decorrente de uma aplicação compulsória para todas as sociedades
seguradoras, não se pode confundir com sua atividade fim, pois inegável que seu
objeto não seria realizar aplicações financeiras – mas sim de indenizar os sinistros
cobertos. Não tem a seguradora a atividade de constituir reservas, tanto é assim que a
própria autoridade fazendária, por meio da IN 1285/2012 impôs a exclusão da parcela
destinada à constituição da reserva técnica.
As receitas financeiras discutidas nos autos não são provenientes de vendas de
mercadorias e de prestação de serviço ou mesmo de sua atividade fim – não podendo
ser tributadas pelo PIS e Cofins, mas sim da constituição de provisão e reserva técnica
que, por sua vez, devem ser excluídas da base do Pis e da Cofins
Por isso que, além da IN 1285/2012, o Parecer PGFN 2.773/07 e a Nota Cosit
21/06 não se confrontam, refletindo o mesmo entendimento – qual seja, de que não
devem ser tributadas tais receitas.
Ademais, é de se considerar ainda o Parecer emitido ao advogado Maurício
Faro, em nome das clientes Sul América Cia, pelo nobre Ministro Antonio Cezar
Peluso – que expôs o entendimento que vigorou pelo STF quando do julgamento dos
REs 390.840, 358.273, 357.950, 346.084 e 400.479-AgR ao apreciar o conteúdo do
“ T z utros, que:
“[ ]
Ou seja, do ponto de vista que interessa ao tema da consulta, que está em definir o
conteúdo normativo de faturamento, as receitas financeiras das aplicações obrigatórias
das seguradoras são idênticas, na essência, às de suas aplicações voluntárias, a
alugueres de imóveis seus, a dividendos de participação no capital doutra empresa, a
indenização de seguro de coisa própria sinistrada, a valores de aumento do capital
social, etc, verbas todas que, cabendo no conceito mais amplo de receita tomada como
“gênero, se somam e incorporam aos ativos próprios, mas não compõem a noção mais
restrita de receita que, como espécie, corresponde à ideia constitucional de
faturamento, pela razão decisiva de que não significam contraprestação de prática
voluntária de alguma atividade típica das seguradoras. Não se concebe atividade
empresarial típica que não seja voluntária ou espontânea. É despropósito dizer que a
prática de ato imposto por lei como condição para o exercício regular do comércio seja
atividade negocial típica da empresa. E nisto escusa insistir (b).
9. Mais inconsistente, ainda, é a argumentação de que as receitas financeiras advindas
dos investimentos para fim das reservas técnicas seriam de natureza jurídico-tributária
diversa das decorrentes de aplicações financeiras ordinárias, porque estas são
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721224/2017-13

voluntárias e de recursos próprios, e compulsórias aquelas, as quais incrementariam o
total dos prêmios recebidos e, nesse sentido, nem seriam, a rigor, de recursos próprios.
A gratuidade do raciocínio, neste passo, é manifesta. Não se descobre razão nenhuma
que justifique classificação jurídica, ou contábil, distinta para essas duas modalidades
de receitas financeira, porque são ambas oriundas da aplicação financeira de recursos
próprios das seguradoras, os quais, no fundo, são integrados, não apenas pelos
prêmios recebidos, mas por todas as demais verbas que, como o capital e outros
ingressos ou ativos pecuniários, formam o patrimônio financeiro responsável pelas
obrigações das seguradoras ©.
10. Dessas algo breves razoes vê-se que a Receita Federal forceja por ampliar a noção
constitucional do vocábulo faturamento, na dicção primitiva do art. 195, inc. I, movida
mais pela conhecida voracidade que caracteriza o Fisco do que pelos fundamentos de
seu raciocínio, que não resiste a esta crítica de remate, cuja relevância já antecipamos
ao grifar a gravidade das consequências da questão: a Receita quer validar
interpretação expansiva do conceito de faturamento, que só seria concebível se fosse
vigente o disposto no art. 3o, § 1o, da Lei federal no 9.718, de 37 de novembro de 1998.
V – CONCLUSÃO
11. do exposto, estamos em que as receitas financeiras das aplicações a que estão
obrigadas as seguradoras, ex vi dos arts. 28, 29 e 84 do Decreto-lei no 73, de 21 de
novembro de 1966, não compõem o faturamento de que, como fato gerador e base de
cálculo das contribuições sociais, trata a redação original do art. 195, inc. I, da
Constituição da República, na acepção de “receita bruta de venda de mercadoria e de
prestação de serviços”. É o que, salvo melhor juízo, nos parece.”
De todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto pelo
sujeito passivo.

Com fulcro na argumentação acima desenvolvida, acolhe-se o pedido do
Contribuinte com relação ao receitas financeiras decorrentes de investimentos compulsórios,
integrantes do conjunto de operações desenvolvidas pelas sociedades seguradoras no
desempenho de suas atividades empresariais.

3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 1337
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721224/2017-13

Voto Vencedor
Conselheiro Valcir Gassen, Redator designado.
Com as vênias devidas em relação ao voto da il. conselheira Vanessa Marini
Cecconelo, entende-se de forma divergente quanto à tributabilidade das receitas financeiras
decorrentes de investimentos compulsórios, integrantes do conjunto de operações desenvolvidas
pelas sociedades seguradoras no desempenho de suas atividades empresariais.
Na decisão recorrida firmou-se o entendimento, por maioria de votos, de que as
receitas financeiras por estarem relacionadas a investimentos previstos na legislação
z Assim,
não estando compreendidas no rol das atividades que compõem o objeto social da sociedade
seguradora, entenderam por excluir da base de cálculo das contribuições sociais as
o 4.595/64.
Na análise dos autos e da legislação aplicável entende-se que as receitas
financeiras decorrentes de investimentos compulsórios das seguradoras, por disposição legal,
compõem a base de cálculo do PIS e COFINS visto que integram o conjunto dos negócios ou
operações desenvolvidas pelo Contribuinte no desempenho de suas atividades econômicas
típicas.
Cita-se trechos do Acórdão no 9303-006.236, de relatoria do il. Conselheiro
Charles Mayer de Castro Souza, como razões para decidir, de acordo com o disposto no § 1° do
art. 50 da Lei n° 9.784/1999:
(...)

Supremo Tribunal Federal STF, como se sabe, tem entendido, atualmente,
como o que decorr z
do contribuinte, ou seja, a sua receita operacional.
Note- ST T
C S/C o do art. 3o da
Lei n.o 9.718, de 1998), pacificou o entendimento de que o faturamen

R / M M M RE 4 084
1/09/2006). Contudo, alguns votos dos ministros que participaram do
julgamento indicaram – obiter dictum –

S M C z M S da
Pertence:

das oper

tributado. Noutras palavras, o fato gerador constitucional da C
são as operações econ micas que se e teriorizam no aturamento sua
base de c lculo , porque não poderia nunca corresponder ao ato de
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721224/2017-13

emitir aturas, coisa que, como alternativa sem ntica possível, seria de
todo absurda, pois bastaria empresa não emitir aturas para se urtar
tributação. g.n.).
E, concluindo, asseverou:
Por todo o exposto, julgo inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, por ampliar o conceito de receita bruta para “toda e qualquer
receita”, cujo sentido a ronta a noção de aturamento pressuposta no art.
19 , , da Constituição da República, e, ainda, o art. 19 , o, se
considerado para efeito de nova fonte de custeio da seguridade social.
Quanto ao caput do art. 3o, julgoo constitucional, para lhe dar
interpretação con orme Constituição, nos termos do julgamento
proferido no RE no 150.755/PE,

venda de

mpresariais. (g.n.).
M 5
C E C nstitucional –
EC n.o 20 8

Constituição de 88, pelo seu art.19 , , redação origin ria, usou do
substantivo “ aturamento”, sem a conjunção disjuntiva “ou” receita”.
Em que sentido separou as coisas?
. Receita operacional
consiste naquilo que j estava de inido pelo ecreto-lei 2397, de 1987,
art.22, § 1o, “a”, assim redigido – parece que o inistro elloso acabou
de azer tamb m essa remissão lei
Art.22 [...]
§ 1o [...] a) a receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias
e serviços, de qualquer natureza, das empresas públicas ou privadas
definidas como pessoa jurídica ou a elas equiparadas pela legislação do
mposto de Renda;”

. Logo, receita operacional receita
bruta de tais vendas ou negócios, mas não incorpora outras modalidades
de ingresso inanceiro ro alties, alugu is, rendimentos de aplicações
financeiras, indenizações etc. g.n. .
E isso porque o inciso I do art. 195 da CF, na re EC o 20

z z
seu objeto social – a receita operacional.
Pois bem.
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721224/2017-13

No
z
da seguradora z
linhas, no voto condu 0 00 8 8/05/20
T CSR C G
:
Em que pese o disposto no art. 73 do Decreto-Lei n° 73, de 21 de
novembro de 1966, que dispõe sobre o istema acional de eguros
rivados, que s ociedades eguradoras não poderão e plorar
qualquer outro ramo de com rcio ou indústria, e que típico e da
essência das instituições inanceiras a “coleta, intermediação ou
aplicação de recursos inanceiros próprios ou de terceiros, em moeda
nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de
terceiros” art. 17 da Lei . 9 /1964), resta claro que as receitas
financeiras advindas de rendimentos financeiros dos bens garantidores
de provisões t cnicas devem ser computadas nas bases de c lculo do
e da C das sociedades seguradoras, pois essas receitas são
oriundas do exercício das atividades empresariais das seguradoras.
enão vejamos, no mesmo diploma legal, ecretoLei n 7 , no art. 8, 9
e 8 dispõe sobre a obrigatoriedade do investimento de capital para a
ormação das reservas t cnicas, undos especiais e provisões, desta
forma:
rt 8. partir da vigência dêste ecretoLei, a aplicação das reservas
t cnicas das ociedades eguradoras ser eita con orme as diretrizes do
Conselho onet rio acional.
Art 29. s investimentos compulsórios das Sociedades eguradoras
obedecerão a crit rios que garantam remuneração adequada, segurança
e liquidez.
Art 84. ara garantia de t das as suas obrigações, as ociedades
eguradoras constituirão reservas t cnicas, undos especiais e provisões,
de conformidade com os crit rios i ados pelo C , al m das reservas
e fundos determinados em leis especiais.
aplicação dos recursos das reservas, das provisões e dos undos das
sociedades seguradoras são disciplinados pela Resolução C n . 8,
de 31 de agosto de , em especí ico os artigos 1 e do
Regulamento posto pela referida Resolução, desta orma
Art. 1o s recursos das reservas, das provisões e dos undos das
sociedades seguradoras, das sociedades de capitalização e das entidades
abertas de previdência complementar, constituídos de acordo com os
crit rios i ados pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP),
devem ser aplicados con orme as diretrizes deste regulamento, tendo
presentes as condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.
ar gra o único. ara e eito do disposto neste regulamento, consideram-
se recursos aqueles referidos no caput.
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721224/2017-13

Art. 2o bservadas as limitações e as demais condições estabelecidas
neste regulamento, os recursos devem ser alocados nos seguintes
segmentos:
I – de renda fixa;
II – de renda vari vel;
III – de imóveis.
Entende-se assim que as receitas inanceiras decorrentes de
investimentos compulsórios relativamente s reservas t cnicas, undos
especiais e provisões, al m das reservas e undos determinados em leis
especiais, constituídos para garantia de todas as obrigações das
empresas de seguro, não são receitas estranhas ao aturamento dessas
empresas no desenvolvimento de suas atividades empresariais, pelo
contr rio, essas receitas legalmente integram as atividades típicas das
sociedades seguradoras.
R T R a
Re C -se:
R L L. L C R . 7,
CPC. R . R C R .
PIS/COFINS. SEGURADORAS. RECEITAS FINANCEIR L R .
C C . C . R R . 1. art.
557, caput e § 1o- do C C autoriza que o relator negue seguimento ou
dê provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em
confronto com a jurisprudência dominante no respectivo ribunal ou de
ribunal uperior. ossibilidade de aplicação do dispositivo hipótese
vertente. . m relação aplicação da Lei no 9.718/98 s empresas de
seguros privados, como o caso das impetrantes, observo que o C.
manteve incólume o caput do art. 3o, nos termos do RE 357.950. 3.
Quanto aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do § 1o do
art. 3o da Lei no 9.718/98 pelo leno do R 7.9 9/R , em
relação base de c lculo das contribuições e C no que
pertine s instituições inanceiras e equiparadas, o tema oi objeto do
Parecer /C / o 77 / 7, datado de 8 de março de 7. .
s
seguradoras
não
são
bene iciadas
pela
declaração
de
inconstitucionalidade do par gra o 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, pelo
upremo ribunal ederal, por se sujeitarem a regramento próprio (arts.
2o e 3o, caput e par gra os o e 6o, da Lei 9.718/98 . . o caso de
empresas de seguros privados, cumpre ressaltar, que a própria Lei no
9.718/98, em seu art. 3o, § 6o, , prevê quais são as deduções e e clusões
possíveis na determinação da base de c lculo do e da Co ins, a
saber o valor re erente s indenizações correspondentes aos sinistros
ocorridos, e etivamente pago, deduzido das import ncias recebidas a
título de cosseguro e resseguro, salvados e outros ressarcimentos. 6.

seguradora, resultantes de parte do
investidos no mercado financeiro, integrando, desta feita, o seu
faturamento. 7. al entendimento restou consignado na olução de
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.012 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721224/2017-13

Consulta no 91, publicada pela uperintendência da Receita ederal em
ão aulo, segundo a qual as receitas de seguradoras geradas com a
aplicação de valores reservados ao pagamento de sinistros são
tributadas pelo e pela Co ins. 8. ão h elementos novos capazes de
alterar o entendimento e ternado na decisão monocr tica. 9. Agravo
legal improvido. TR R C
Yoshida,
AMS
00087126520154036100,
eDJF3
Judicial
1
DATA:01/04/2016)
Do exposto, vota-se por dar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, com retorno dos autos ao Colegiado a quo para análise das demais matérias
constantes no Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1342
DF CARF MF
Original